Tribunal: TJBA
Processo: 0016803-02.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016803-02.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Diogenes Ribeiro Butler e outros (4) Advogado(s): IZABEL BATISTA URPIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO DE PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TERMO FINAL (AD QUEM). POSTERIOR JULGAMENTO DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. TESE VINCULANTE QUE ESTABELECE A REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA COMO MARCO TEMPORAL LIMITADOR DA INCORPORAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA. EFEITO INTEGRATIVO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra Acórdão proferido em Apelação Cível, que reconheceu o direito de servidores públicos estaduais à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de valores para URV, afastando, porém, a fixação de termo final para a incorporação do percentual. O Embargante alega omissão quanto à ausência de delimitação do marco temporal ad quem. Aponta, ainda, omissão sobre o ônus da prova da perda remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão omitiu-se quanto à fixação do termo final (ad quem) para a incorporação do percentual de URV, à luz da tese vinculante firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000; (ii) estabelecer se há omissão quanto à necessidade de demonstração da perda de 11,98% pela parte autora como condição de procedência do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese vinculante firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 impõe a fixação do termo final para a incorporação do percentual de URV, vinculado à reestruturação das carreiras dos servidores do Poder Executivo do Estado da Bahia, ocorrida com a entrada em vigor das Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003, conforme o caso concreto. O Acórdão embargado, ao afastar a fixação do termo final, contraria frontalmente a tese firmada no IRDR, caracterizando vício relevante que compromete a coerência da prestação jurisdicional e exige integração com efeito modificativo parcial. A alegada omissão quanto ao ônus da prova da perda remuneratória não se configura, pois o Acórdão já havia remetido a apuração do percentual de perda à fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para adequar ao julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 tema 6. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0016803-02.2007.8.05.0001, em que figuram como Embargados Diogenes Ribeiro Butler e outros (4) e como Embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ADEQUAR O JULGAMENTO A TESE DO IRDR TEMA 6, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça